Tribunal: TJDFT
Processo: 0715224-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Superendividamento. Teoria da responsabilidade pelos atos próprios. Margem salarial acima do valor considerado o mínimo existencial. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação em que requer a parte recorrente seja reconhecida sua situação de superendividamento e deferido o plano de pagamento, além das revisões contratuais respectivas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a Recorrente se encontra em superendividamento e se seria devida a repactuação e revisão das avenças.
III. Razões de decidir
3. É lícita a pactuação de descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários. Em geral, os contratos de mútuo com pagamento via débito em conta-corrente, oferecem taxas de juros mais baixas do que as usualmente encontradas no mercado, daí que é contraditório o comportamento do consumidor que, inicialmente, concorda com o desconto em conta-corrente para beneficiar-se de taxas mais favoráveis, mas depois busca impedir unilateralmente o uso dessa garantia. A teoria da "responsabilidade pelos atos próprios" consiste em que não se admita a contradição das próprias ações do indivíduo, em contraposição a comportamento anterior, frustrando as expectativas legítimas da outra parte.
4. Para obtenção dos benefícios da Lei no 14.181/2021, regulamentada pelo Decreto no 11.150/2022, a parte deve demonstrar que se encontra em situação de superendividamento. Não se enquadra no conceito de pessoa superendividada aquele que tem margem salarial muito acima do valor considerado o mínimo existencial.
5. O art. 104-A do CDC impõe que para instaurar o processo de repactuação de dívidas, devem ser arrolados todos os credores, o que não foi observado pela autora, motivo pelo qual deve ser, igualmente, indeferido o pedido.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
------------
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.181/2021, Decreto no 11.150/2022,